Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. TÉCNICAS DE ENGENHARIA SOCIAL, PHISHING E SPOOFING. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao requerente a quantia R$ 6.843,80 (seis mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega que a conduta do cliente foi determinante para perpetração do golpe, tratando-se o caso de fortuito externo, o que afasta o dever de indenizar. Acrescenta que não há falha no sistema de segurança do banco, tendo em vista que foi a vítima que permitiu o acesso dos golpistas ao seu dispositivo móvel. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido acolhido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38944661 e 38944662). Contrarrazões apresentadas (ID 38944667).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Narra o autor que em 11/11/2021 foi surpreendido com uma ligação telefônica de um suposto preposto do setor de segurança do BRB, pretendendo confirmar a autenticidade de movimentação no valor de R$ 2.580,00 mediante PIX. Alega que o atendente conhecia seus dados pessoais o que lhe deu segurança para tratar de assuntos bancários com o suposto preposto, momento em que esclareceu que não tinha conhecimento daquela operação via PIX, fase em que o atendente lhe pediu que esperasse em linha para que a ligação fosse transferida para o setor competente. Acrescenta que o atendente o orientou a selecionar a tecla 8 do seu teclado, o que foi por ele atendido, sendo a ligação repassada para um 2o atendente, que informou ser da Central de Segurança do BRB e que realizaria alguns ajustes em sistema, solicitando que ele abrisse o aplicativo do Banco em seu celular. Informa que, posteriormente, ao tirar um extrato, notou que estranhamente e primeiramente, os estelionatários realizaram um crédito de R$ 49.000,00 de uma conta poupança e, ato contínuo, transferiram esse valor para a conta corrente e, de lá, sacaram o exato mesmo valor. Por fim, esclarece que realizaram uma transferência via PIX no valor de R$ 900,00 e, em seguida, realizaram um empréstimo no valor de R$ 35.000,00, que chegou a ser creditado na sua conta, mas não foi levantado pelos estelionatários.
6. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima de fraude por terceiro realizada por meio das técnicas de engenharia social, phishing e spoofing. Ao contrário do que alega o recorrente, a fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema segurança, primeiro, ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários do recorrido, segundo, ao permitir que terceiros movimentassem a conta. Conforme se verifica do extrato de ID 38944475, os fraudadores transferiram uma quantia de R$ 49.000,00 de uma suposta poupança para a conta corrente do recorrido, fato que sequer é rechaçado pelo recorrente. Por essas razões, resta claro que os fraudadores tiveram acesso ao sistema do recorrente e a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.
7. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.